Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Processo : 0708553-91.2021.8.07.0000 DESPACHO 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na indisponibilidade de vaga em UTI. A liminar foi apreciada e deferida no plantão judicial[1], para, em conformidade com a Recomendação-CEDS 01/2021, determinar, dentro das possibilidades materiais, a transferência da impetrante para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em hospital da rede pública ou, na sua falta, em unidade da rede privada, a ser custeada pelo Distrito Federal. A intimação para cumprimento da decisão foi expedida e cumprida, conforme certidão em id. 24321448. 2. Conforme anotado na decisão liminar, notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. 3. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. 4. Concedo à impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada de procuração a seu advogado, firmada, se possível, de punho, ou, na impossibilidade por incapacidade temporária, por curador provisório indicado e qualificado, a ser nomeado para o encargo. Na oportunidade, para fins da gratuidade de justiça requerida, a impetrante deverá juntar declaração de hipossuficiência financeira, firmada, se possível, de punho, ou por curador provisório, podendo, ainda, conceder poderes especiais ao advogado para requerer o referido benefício. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24293271.